Tribunal: TJPA
Processo: 0818318-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818318-11.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ASSOCIACAO DE CREDITO E HABITACIONAL E SOCIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARA - ASCREDH

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão de minha lavra constante no id. 14406342, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
EXAME DO CASO CONCRETO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DESTES QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO. LEGALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES. DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 14766799, págs. 1/7), o embargante sustenta a existência de erro material no julgado, relativa aos princípios da impessoalidade, da separação dos Poderes e da autonomia municipal.

Prequestionou a matéria que aponta.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, nos termos que expõe.

Conforme certificados nos autos, o embargado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. 14984137, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios diz respeito a questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado, o que não se observa no presente caso. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1083618 RJ 2008/0186288-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).”

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposto erro material na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, dado que se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula, com os embargos, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023